Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTERESTADUALlDADE. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÕES APLICADAS NA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. A Defesa busca a revisão da fração de aumento relativa à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, bem como a revisão da fração redutora prevista para o tráfico privilegiado, com o redimensionamento da sanção corporal e da pena pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a quantidade e natureza da droga apreendida justificam a aplicação da fração redutora de 1/5, decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado; e (ii) avaliar se a fração aplicada para a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza e grande quantidade da droga apreendida (15.000g de cocaína) justificam a modulação da fração redutora prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, sendo razoável, na hipótese, a eleição da fração de 1/4.
4. A configuração do tráfico interestadual, comprovada pelo transporte da droga entre São Paulo/SP e Brasília/DF, tendo por destino Juazeiro do Norte/CE, com transposição de divisas e grande distância percorrida, fundamenta a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/5.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e § 4o, e 40, inciso V; Código Penal, artigo 33, § 2o, alínea b, e § 3o; Súmula no 231, do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 772.621/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/3/2023.